Tribunal: TJBA
Processo: 8075693-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8075693-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s):LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU ILICITUDE NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, sendo exigível a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 6º e 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige prova mínima da alegação do consumidor para ser efetivamente aplicada.

A Apelada apresentou documentos que comprovam a contratação e utilização de cartão de crédito pelo Apelante, tais como proposta de adesão e telas internas, os quais não foram impugnados especificamente.

Não há nos autos qualquer indício de fraude, perda de documentos ou outro elemento que descaracterize a origem do débito, nem comprovação de quitação por parte do Apelante.

A negativação foi legítima, por decorrer de inadimplemento de obrigação contratual regularmente constituída, configurando exercício regular de direito.

A pretensão de indenização por danos morais é incabível, diante da ausência de ato ilícito, não se configurando dano moral indenizável.

A condenação por litigância de má-fé encontra respaldo na tentativa do Apelante de alterar a verdade dos fatos, contrariando os deveres de lealdade e boa-fé processual, nos termos dos arts. 81 e 142 do CPC.

Em virtude do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8075693-30.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - GIVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS
e, como
Apelada -

DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA,

R/
11